Tribunal: TJBA
Processo: 0510754-28.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - TJBA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0510754-28.2020.805.0001. ORIGEM: SALVADOR-BA (6ª Vara Criminal). RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. AIRTON JUAREZ CHASTINET M. JÚNIOR. RECORRIDO: JOSELINO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR. DEFENSOR PÚBLICO: BEL. LEONARDO ALVES DE TOLEDO. PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: BELA. MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO RSE. ARTIGO 155, § 4º, INCISO II (ESCALADA), DO CP. RECORRENTE ACUSADO DE FURTAR NOTEBOOK DE CONDÔMINO, APÓS ADENTRAR EM EDIFÍCIO E ALCANÇAR A COBERTURA DO MESMO. DENÚNCIA REJEITADA EM 21.01.2021 – ID. 37391237, AO FUNDAMENTO DE QUE AUSENTE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO EM RAZÃO DA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226, DO CPP (RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO). OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO REGULADOR DO ARTIGO 41, DO CPP. PROCEDIMENTO ADEQUADO DO PARQUET. DENÚNCIA OFERECIDA REGULARMENTE (ID. 37391228, EM 26.10.2020). OBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL CONTIDA NO ARTIGO 129, INCISO I, DA CARTA MAIOR. INDÍCIOS RELEVANTES DE EXISTÊNCIA DE CRIME VIABILIDADE. TESTEMUNHOS QUE RECONHECERAM O RECORRIDO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA NULIDADE DA DECISÃO CONTIDA NO ID. 37391237 E PROSSEGUIMENTO DO FEITO (Parecer – ID. 39020628, EM 22.12.2022). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0510754-28.2020.805.0001, da 6ª Vara Criminal da Capital, tendo como Recorrente o Ministério Público Estadual e Recorrido Joselino da Silva Oliveira Júnior. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo provido, pelas razões expostas a seguir: